Tribunal: TJMT
Processo: 1003095-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003095-09.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - VÁRZEA GRANDE
Agravante : E. P. ALVES DA SILVA-ME e SIMÃO JORGE DA SILVA
Agravado : BANCO DO BRASIL S.A.
Número do Protocolo : 1003095-09.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por E. P. ALVES DA SILVA-ME e SIMÃO JORGE DA SILVA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos dos “Embargos à Execução” (Proc. no 1027378-27.2020.8.11.0002), opostos pelos agravantes contra a pretensão executiva contra si deduzida pelo BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita por entender que “os documentos juntados não são determinantes para declarar a parte embargante como hipossuficiente” (cf. Id. no 48040056 dos autos de origem).
Os agravantes sustentam, quanto ao segundo recorrente, pessoa física, que “basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que sua situação econômica não lhe permite ir ajuízo sem prejudicar sua manutenção ou de sua família”, e, em relação à primeira, pessoa jurídica, que houve demonstração satisfatória de que “está endividada, não tendo condições de arcar com as custas processuais”, pois “é uma empresa de pequeno porte, com espaço físico bem pequeno (...), um mercadinho de cidade do interior de Mato Grosso (Nossa Senhora do Livramento/MT)”, e não “um supermercado e nem mercado de porte médio”; diz que “não passa de um mercadejo, quitanda, sem grandes expressões econômicas” (sic – cf. Id. no 77404974 - Pág. 4/10).
Pedem, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.
É a suma.
Não havendo pedido de antecipação da pretensão recursal e nem mesmo menção aos arts. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, ambos do CPC, apenas recebo o recurso e determino apenas a intimação do agravado, para que responda no prazo de 15 dias (CPC, art. 1.019, “caput” e II).
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 01 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator